Tribunal: STF
Processo: RE 94469
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- IMPORTAÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO. CAMBIAL (LEI N. 3.244/57, ART. 60,
I).
NÃO SE CONFUNDE "LICENCA DE IMPORTAÇÃO", PREVISTA NO ITEM I, ART. 14
DA LEI N. 5.025, DE 1966, COM "GUIA DE IMPORTAÇÃO", INSTRUMENTO DE
FISCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA OPERAÇÃO DISCRIMINADOS NO ITEM III DO
MESMO ARTIGO.
DESCABIMENTO DA MULTA POR FALTA DE LICENCA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.